Tribunal: CARF
Processo: 10880.905022/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905022/2016-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.239 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
FABRIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado– Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905022/2016-29
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905022/2016-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.
Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22132.15014.191015.1.7.02-1064, utilizando-se do crédito
relativo a saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao ano
calendário de 2010 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 13:
Analisadas as informações prestadas no documento identificado e considerando que a
soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 148.280,84. Valor na DIPJ: R$ 134.538,15. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 161.850,45. IRPJ Devido: R$ 27.312,30. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ)- (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 102.826,57.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 39062.57834.191015.1.7.02-7475. NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
14776.96985.191011.1.3.02-5338, 29584.58079.06091.1.3.02-6242.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/07 no 107-002.405, de 07.10.2020, e-fls. 216-222:
ACORDAM os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL à
Manifestação de Inconformidade, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado, para reconhecer o direito creditório no valor adicional de R$
31.711,58.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 13.11.2020, e-fls. 233-272,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905022/2016-29

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
“FABRIPEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA, vem, respeitosamente
a presença de Vossa Senhoria, tendo em vista a decisão administrativa proferida pela
delegacia da Receita Federal de julgamento no artigo 33 do Decreto 70.235/1972,
apresentar tempestivamente RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO.
(...)
Tendo em vista decisão administrativa proferida pela delegacia da Receita Federal de
julgamento, desfavorável a Recorrente, manifestando-se contrária aos fatos e direitos
alegados, vêm apresentar seu recurso setor CSC/ORDJ/CONDIC/EQCREIDEVAT08-
VR, desfavorável a Recorrente, manifestando-se contrária aos fatos e direitos
alegados, vêm apresentar seu recurso.
Verifica-se nos autos, que o processo 10880.905022/2016-29, da Equipe Regional de
Execução do Direito Creditório- Oitava Região Fiscal, refere-se ao lançamento de
suposto débito do saldo do IRPJ apurado em manifestação de Inconformidade no valor
de R$ 31.711,58.
A apuração dos supostos débitos é referente as DCOMPS não homologadas conforme
a seguir:
- OUT/2010- 17055.73711.171110.1.3.02-6484- R$ 828,09;
- NOV/2010- 38301.37318.061210.1.3.02-1082- R$ 16.838,50;
- DEZ/2010- 09515.64959.110111.1.3.02-1035- R$ 14.044,09
É importante verificar nos autos, que a Recorrente apresentou várias demonstrações
contábeis não levada em conta pela Recorrida Fazenda.
É bem verdade, que apesar do julgador não considerar os fatos e direito alegado pela
Recorrente, o mesmo não estava obrigado a tratar de todos os argumentos constantes
na impugnação oferecida, e de poder decidir em um ou mais elementos apresentados,
contanto que suficientes à formação de sua convicção.
Nota-se claramente neste sentido, que o Julgador da Impugnação, deixou de analisar
fatos fundamentais trazidos pela Recorrente, imprescindíveis para o deslinde da
presente controvérsia!
Neste passo, a recorrida não enfrentou claramente os elementos de defesa das
Recorrentes, de fundamental importância para a sua decisão.
Em folhas 220, a Requerida declara que a planilha de cálculos elaborada pelo
princípio da legalidade da própria norma da receita federal, em princípio não infirma,
os fatos apurados no âmbito da DERAT/São Paulo, demonstrando claramente, que as
provas apresentadas pela Requerente não foram analisadas.
Ademais, é notório que houve um erro material no preenchimento das PERDOMPS,
pois a Recorrente apresentou todos os documentos pertinentes a uma perícia, ficando à
disposição para a apresentação de outros quaisquer documentos e outros
esclarecimentos!
Observa-se que, para a prevalência de verdade material, do devido processo legal e da
ampla defesa, é dado o direito a trazer aos autos todas as alegações que provem a
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905022/2016-29

veracidade dos fatos alegados, bem como juntar provas documentais ou periciais a
serem realizadas a qualquer tempo, independentemente da fase processual que se
encontre.
A ciência dos fatos pela Recorrente ocorreu em 10/03/2016, protocolando
imediatamente
e
tempestivamente
em
14/03/2016,
sua
manifestação
de
inconformidade.
Nota-se claramente, que para o julgamento administrativo a Requerida demorou mais
de quatro anos para seu veredito, ultrapassando claramente o prazo estabelecido de
360 dias.
Como o prazo para julgamento da Requerida foi bem maior do que o estabelecido por
Lei, e, como os fatos da apuração são de 2010, certamente a Requerente não terá mais
a disposição de todos os seus documentos para um perícia extrajudicial ou judicial,
prejudicada por única e exclusiva culpa da Requerida.
O princípio da eficiência exige do administrador resultados satisfatórios, em
atendimento às necessidades da sociedade. O administrador deve buscar o bem
comum, de modo a exercer sua competência de forma eficaz.
Assim, se a administração pública não dá regular seguimento ao processo, como no
caso em tela, por sua única e exclusiva culpa, faz que as provas e fatos percam-se ao
longo do tempo.
Como não houve qualquer providência da Requerida em analisar as provas anexadas
ao processo e solicitar mais esclarecimentos e, ao exceder o prazo estabelecido por lei
para analisar a defesa da Requerente, é lógico que resta caracteriza o abuso do poder
pela conduta omissiva dos responsáveis, pois prejudicaram consideravelmente as
defesas e os recursos a serem apresentados posteriormente, como este, provocando a
nulidade de atos administrativos decisórios.
Portanto, o excesso de prazo para a definição de um processo administrativo, em que
se condena um contribuinte pela prática de um ilícito fiscal e lhe aplica penalidades,
prejudicando assim à sua ampla defesa, como no presente caso, não analisando os
documentos apresentados e com a deterioração pelo tempo dos demais documentos
para perícia, é ato abusivo passível de ser anulado.
Com relação à apuração dos fatos de 2010, a Requerida teria cinco anos para se
manifestar, sendo que os fatos desde ano, quando do Despacho decisório estão
prescritos, extintos!
Assim, as PERDCOMPs de outubro à dezembro de 2010, que foram objeto dos
débitos estariam prescritas.
Deste modo, a Requerente requer a nulidade dos supostos débitos, com o consequente
cancelamento do processo.
Verifica-se que a Requerida/Receita deve julgar seus processos administrativos em até
um ano, conforme determina o artigo 24 da Lei 11.457/2007.
O STF já decidiu que ultrapassado o prazo de 360 dias, previsto na Lei no 11.457, de
2007, para exame de processo administrativo resta caracterizado a demora excessiva
da Administração Pública, o que viola o princípio da eficiência.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905022/2016-29

Deste modo, na demora no julgamento do processo administrativo fiscal, da violação à
garantia constitucional de celeridade prevista no artigo 5o LXXVIII, há a possibilidade
de invalidação dos atos decisórios por abuso de poder.
Assim, a resultante da inobservância ao referido prazo para julgamento, terá que ser a
extinção do processo, prejudicando o lançamento, punindo a morosidade da
Administração Fazendária (como a mesma procede com o contribuinte pela perda de
prazo) prestigiando o postulado da eficiência.
Com relação ao prazo para apuração da compensação é notório que são 5 anos,
contados do fato gerador, nos termos do artigo 165 a 168 do CTN.
O direito da Fazenda/Requerida constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos nos termos do artigo 174 do CTN.
Finalmente, a Requerente requer nos termos 5o, LXXVIII, artigos 165 a 168, e, 174 do
CTN e, artigo 24 da Lei 11.457/2007, o cancelamento do processo e do débito.
Conclusão
Por todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, a
nulidade da cobrança ora impugnada, requer a Recorrente que sejam seus pedidos
formulados no presente Recurso julgados totalmente procedentes para o fim de anular
o lançamento impugnado, nos termos do 5o LXXVIII e 37 da CF, artigos 165 a 168, e,
174 do CTN, e, artigo 24 da Lei 11.457/2007, o cancelamento do processo e do débito,
declarada também a consequente extinção do crédito tributário Processo/Dossiê No
10880.905022/2016-29, INTIMAÇÃO no 721/2020, conforme artigo 156, IX, do
Código Tributário Nacional, ou, se assim não entender o Sr. Julgador, a sua suspensão
nos termos do artigo 151, III do CTN.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905022/2016-29

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prescrição
A Recorrente manejou Recurso Voluntário, alegando em suma que o direito de
constituir o crédito tributário está prescrito em decorrência do lapso temporal decorrido para o
julgamento do processo administrativo.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905022/2016-29

A Contribuinte em sede recursal apresentou um longo arrazoado e fundamentou
seu pedido de aplicação de prescrição com fulcro nos artigos 24 da Lei no. 11.457 de 2007,
artigos 165 a 168 do CTN e artigo 174 do CTN.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
A Contribuinte assevera que apresentou sua manifestação de inconformidade no
dia 14/03/2016 e que até a data do julgamento administrativo a requerida demorou mais de
quatro anos para seu veredito, ultrapassando claramente o prazo estabelecido de 360 dias para
julgamento do recurso.
O art. 24 da Lei no. 11.457 de 2007 dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 dias (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte”.
Reconhece-se que o prazo legal previsto no artigo 24 da Lei no. 11.457 de 2007
tem o intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade
com os princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei no. 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo previsto. Afinal, em que pese o mencionado
artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias,
tal prazo é o que se considera na doutrina “como prazo impróprio” para a administração e não
exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, como já dito, o legislador não estabeleceu
consequências processuais para a inobservância desse prazo.
Nesse sentido, destaque-se que o art. 24 da Lei no. 11.457 possuía dois parágrafos
que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía
ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem no. 140, de 16/03/2007, são esclarecidas
as razões do veto presidencial proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade da jurisdição previsto no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se
constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela
também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a
análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade
das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que
se encontram no âmbito do contenciosos administrativo, e sim sobre todos os procedimentos
administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte da administração,
obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da necessidade de dilação do
prazo para sua apreciação.
Por outro lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905022/2016-29

favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é passível
de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o
órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua
não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o julgamento
poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos à adequada apreciação da matéria”.
A Recorrente aduz ainda, que o prazo para apuração da compensação é notório
que são 5 anos contados do fato gerador, ancorando-se nos artigos 165 a 168 do CTN:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos.
I- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II- erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III- reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos contados:
I- nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II- na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória”.
Cabe destacar que a referida PERDCOMP não está prescrita como afirma a
recorrente, como se observa dos artigos citados pela Recorrente, o prazo prescricional começará
a ser contado da extinção do crédito tributário, que ocorrerá com o encerramento do presente
processo administrativo fiscal.
A Contribuinte pleiteia ainda a aplicação do artigo 174 do CTN sob o fundamento
de que o direito da Fazenda/Requerida constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos.
Assim, cabe analisar o caput do referido artigo, senão vejamos:
“Art. 174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco)
anos contados da data da sua constituição definitiva”.
Como se observa do artigo em comento, o prazo prescricional começa a ser
contado da constituição definitiva do crédito tributário, que se dará com o encerramento do
processo administrativo fiscal.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905022/2016-29

Outrossim, no presente caso não houve a constituição definitiva do crédito
tributário, não havendo assim como se aplicar o disposto no artigo 174 do CTN.
Além disso, a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais.
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no
104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733,
de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
Isto Posto, não há que se falar em prescrição, devendo o débito consolidado objeto
do presente processo ser mantido.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905022/2016-29

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente não estão comprovadas. As informações constantes na peça de defesa
não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do
art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905022/2016-29

Fl. 285
DF CARF MF
Original